Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A correção de erro material pelo julgador não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Precedentes.
2. No caso dos autos, o Juízo singular reconheceu o erro material referente ao critério de fixação dos honorários advocatícios arbitrados quando da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e alterou a incidência do percentual para o valor do proveito econômico obtido pela parte exequente, em vez do valor do excesso de execução.
3. A decisão que corrigiu o equívoco coaduna com os fundamentos lançados na decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, visto que não houve qualquer reconhecimento de excesso de execução, agindo o julgador dentro dos poderes conferidos pelo art. 494, inciso I do CPC, não havendo que se falar em preclusão pro judicato.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.